Tribunal: STF
Processo: AI 198725
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Equivoca-se o agravante ao sustentar que a atual
Constituição, em face dos dispositivos que cita, acabou com a
necessidade de inscrição na OAB para que o bacharel em direito possa
advogar, porquanto, como salienta o artigo 5º, XIII, da
Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer, e para o exercício da advocacia a lei exige essa
inscrição.
- Por outro lado, a petição de agravo reconhece que o
recurso extraordinário foi dirigido contra despacho monocrático, não
havendo, assim, a decisão de última instância que seria a prolatada
pelo Tribunal em agravo regimental.
Agravo a que se nega provimento.